Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708448-30.2020.8.07.0007 RECORRENTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS RECORRIDA: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. REVISIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL PROPOSTO. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Diante da divergência entre os laudos periciais unilateralmente apresentados, compete ao autor e ao reconvinte provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo as partes do seu ônus probatório, não há fundamento para a alteração do contrato livremente pactuado. Julgados improcedentes os pedidos da reconvenção, o réu/reconvindo deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa reconvencional. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 18 e 19, ambos da Lei 8.245/1991, 317, 393, 478 e 479, todos do Código Civil, 421-A do Código de Processo Civil, porque deixou de reconhecer a onerosidade excessiva do contrato vigente, apesar de haver comprovação de que o valor real de mercado do imóvel é inferior à metade da quantia paga no início da demanda. II – A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada no ato de interposição do recurso por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas razões recursais”. (AgInt no AREsp n. 2.010.425/MG, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJ-e de 7/4/2022). Apesar de a recorrente alegar a ocorrência de recesso forense no período compreendido entre 13/4/2022 a 17/4/2002, tal circunstância não foi comprovada nos autos no momento da interposição do recurso especial. Além disso, “a falta de comprovação prévia da tempestividade de recurso, em razão de todo e qualquer feriado ou recesso forense local, configura vício insanável, de modo que não pode ser feita posteriormente ao protocolo da peça recursal” (AgInt no AREsp n. 1.655.571/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ-e de 29/4/2022). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 18 e 19, ambos da Lei 8.245/1991, 317, 393, 478 e 479, todos do CCB, 421-A do CPC. Com efeito, para se reconhecer a suposta onerosidade excessiva do contrato vigente é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1.349.347/SP, Relator Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe de 4/2/2020. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2091244/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 18/5/2022; e AREsp 1975389/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015